Tribunal: TJDFT
Processo: 0732616-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. Ação Declaratória DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CONTESTADA. IMPORTE NÃO DEVOLVIDO. RÉU REVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUERIMENTO. ENVIO DE OFÍCIO AO PROCON. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a inversão do ônus da prova se trate de um direito básico do consumidor, ele somente incidirá, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Na hipótese dos autos, a pretendida inversão seria irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois o Autor apresentou provas suficientes ao exame da pretensão dele; alegou fato negativo, que transfere o ônus da prova à parte contrária; e houve revelia da Ré.
3. Por se tratar de regra de instrução e não de julgamento, incabível a inversão do ônus da prova na fase recursal.
4. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), com modulação dos efeitos para estabelecer que a aplicabilidade no âmbito das relações privadas somente ocorrerá a partir das cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, em 30/3/2021.
5. No caso concreto, o Autor admite a existência de relação jurídica entre as partes e a utilização de cartão de crédito emitido pela Ré em favor dele. Logo, o lançamento na fatura de compra com o uso do cartão era, a priori, justificável e estaria respaldado no contrato firmado entre as partes e em consequente exercício regular de direito, ainda que posteriormente se verificasse algum erro, irregularidade ou fraude que fundamentasse o estorno do débito. Nesse contexto, resta afastada violação à boa-fé objetiva, o que enseja a restituição do importe na forma simples.
6. O pedido de envio de ofício ao PROCON/DF não merece acolhimento, pois não é necessária a intervenção do Poder Judiciário para que o Autor leve ao conhecimento do órgão mencionado o cometimento de eventuais práticas abusivas por parte da Ré.
7. Apelação conhecida e não provida.